Tribunal: TJES
Processo: 5010208-52.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010208-52.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELA DUARTE CARDOSO CASTRO
RECORRIDO: ANYBODY MODA PRAIA CONFECCAO LTDA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5010208-52.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: ANYBODY MODA PRAIA CONFECÇÃO LTDA.

EMBARGADO: GABRIELA DUARTE CARDOSO CASTRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 3296056 por ANYBODY MODA PRAIA CONFECÇÃO LTDA. em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 3191593, que deu provimento ao recurso autoral para condenar a requerida a indenizar a autora pelos danos morais sofridos, fixados em R$ 1.000,00.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que há omissão no referido acórdão, na medida em que deferiu o benefício da assistência gratuita à recorrente sem considerar os argumentos trazidos pela embargante, bem como que há contradição no acórdão, na medida em que “ao tempo que o v. acórdão considera ter havido uma “quebra de expectativa” pela denegação do exercício do direito de arrependimento (artigo 39 do CDC), também condena a ora EMBARGANTE ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, o que se afigura completamente contraditório”.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, justificando, para tanto, que:

“Dessa forma, houve a quebra da expectativa do consumidor, que apesar de enviar o produto na forma solicitada pela empresa requerida, não obteve a troca ou ressarcimento, haja vista que a empresa não demonstrara de forma adequada que este restara usado ou danificado, mesmo que minimamente, pelo consumidor. Não se trata a situação de mero aborrecimento, em razão da quebra de expectativa, além de restar o consumidor privado dos valores dispendidos na compra do produto por um longo período, impedindo-o de adquirir outro que lhe convenha. Os danos morais, no caso, devem ser fixados no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), que entendo com justo e adequado para reparar o dano, considerando, principalmente, o pequeno valor do produto e o fato da autora litigar sob o pálio da gratuidade de justiça”.

O fato de existir julgamento em sentido contrário emanado pelo TJ-ES em processo diverso não autoriza este juizo a mudar o seu convencimento acerca da análise feita do recurso interposto. Da mesma forma, não há menção a quebra de expectativa por arrependimento, mas, sim, que esta se deveu ao fato do consumidor ter entregue o produto na forma solicitada pela empresa e esta, ao invés de realizar o reembolso dos valores, negara o referido direito sem a comrovação adequada de que o produto fora entregue danificado ou usado.

Por fim, importa dizer que o benefício da assistência judiciária gratuita foi concedido à autora, que dispõe que cabe ao relator, em sede recursal, apreciar o requerimento de gratuidade de justiça. Ademais, consta declaração de hipossuficiência nos autos (ID. 2103425), que atesta o preenchimento dos requisitos legais para concessão da assistência judiciária gratuita.

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.